Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM AUMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM A MAIOR FRAÇÃO DENTRE AS POTENCIALMENTE INCIDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal e confirmado, em Juízo, pelos depoimentos do ofendido e da testemunha policial, evidencia que o recorrente praticou o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo.
4. O quantum de redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Consoante o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, presentes, no caso concreto, duas ou mais causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é lícito ao Magistrado aplicar apenas uma delas, a que represente o maior aumento. In casu, foram aplicadas as duas frações de aumento de pena - pelo concurso de pessoas (fração de 1/3 - um terço) e pelo emprego de arma de fogo (fração de 2/3 - dois terços) - o que enseja a reforma da sentença para o fim de, na terceira fase da dosimetria, aplicar apenas uma delas, aquela que acarreta o maior recrudescimento da reprimenda (emprego de arma de fogo).
6. Considerando o quantum da pena, que se trata de réu primário e que a maioria das circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o A, inciso I, do Código Penal, aumentar o quantum de redução pela atenuante da menoridade relativa e proceder a um único aumento na terceira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.